Tribunal: TCU
Processo: 010.579/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7425/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.579/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenil Alves Rodrigues (XXX.906.882-XX); Adriane Raquel Santana de Lima (XXX.029.982-XX); Antonio Vandelson de Oliveira Santos (XXX.774.912-XX); Ariel da Silva Alves (XXX.256.467-XX); Carla Braga Diogo (XXX.875.722-XX); Cristiane Santos da Cruz (XXX.122.452-XX); Jeisiane dos Santos Lima (XXX.412.382-XX); Marcia Mariana Bittencourt Brito (XXX.126.602-XX); Paulo Eduardo Santos Avila (XXX.987.642-XX); Samara Tavares Farias (XXX.309.752-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.